Tribunal: TJDFT
Processo: 0752529-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO E RÉPLICA NÃO APRECIADAS. DECISÃO CASSADA.
1. O julgador singular incidiu em erro, uma vez que permitiu o processamento do feito da forma como proposta, cumulando cobrança de valor líquido com valor necessariamente sujeito a liquidação, não analisou a impugnação e a réplica apresentadas pelas partes e utilizou a preclusão, inaplicável à hipótese, como medida para abster-se de analisar as questões que lhe foram postas oportunamente pelas partes.
2. Diante do cerceamento de defesa em prejuízo das partes e do devido processo legal, deve ser cassada a decisão proferida, oportunizada a análise das questões aventadas.
3. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Decisão cassada. Recurso prejudicado.